Tribunal: TJMT
Processo: 0017989-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017989-85.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DA SILVA - CPF: 035.951.951-24 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67 E 112, § 1 o, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (N. 7.210/84) – RECURSO PREJUDICADO – EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO E A REMESSA À SUPERIOR INSTÂNCIA (QUASE 5 ANOS) – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO QUADRO FÁTICO – APENADO PROGREDIDO PARA O ABERTO, COM ANUÊNCIA DO
PARQUET
.

Se devido ao longínquo lapso temporal transcorrido entre a interposição do recurso e o seu processamento ocorreu a alteração substancial no quadro fático, e não mais subsiste a decisão atacada, deve ser declarada a perda superveniente do objeto do agravo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 413112), que concedeu o benefício da progressão de regime do fechado para o semiaberto ao apenado
Eduardo Freitas da Silva
, o qual cumpre pena por tráfico de drogas.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a referida decisão é nula por violação às disposições contidas nos arts. 67 e 112, § 1o, da LEP, na medida em que concedeu a progressão de regime ao reeducando sem a prévia manifestação do órgão Ministerial.

Ademais, defende que a natureza hedionda do delito por ele praticado e o fato de responder a outras ações penais “
revelam sua péssima conduta social
”, a tornar indispensável a realização do exame psicossocial.

Com essas considerações, pugna,
preliminarmente
, pela declaração de nulidade da decisão que, no seu entender, afrontou o devido processo legal, especialmente no que tange aos artigos 62 e 112, § 1o, ambos da LEP, e, no
mérito
, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda à realização de exame psicossocial do reeducando, para a correta aferição do requisito subjetivo da progressão regimental
.

Por intermédio da Defensoria Pública, foram apresentadas as contrarrazões, no sentido de não conhecer do recurso, em decorrência da perda superveniente do objeto e, no mérito, pelo desprovimento (Id 30866020).

Em juízo de retratação (Id 30866022), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id 33971985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020